Tribunal: TJDFT
Processo: 0734908-70.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0734908-70.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JESSICA IRIS DE SOUZA BENICIO AGRAVADO: ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EM SAÚDE LTDA, UNIMED MONTES CLAROS COOPERATIVA TRABALHO MEDICO LTDA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de agravo de instrumento, com pedido para concessão de tutela antecipada, interposto pela autora JÉSSICA IRIS DE SOUZA BENÍCIO contra a decisão exarada pelo Juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia, proferida nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais (Proc. 0725065-72.2023.8.07.0003) ajuizada contra UNIMED MONTES CLAROS COOPERATIVA TRABALHO MÉDICO LTDA. e ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EM SAÚDE LTDA., que indeferiu a expedição de mandado de avaliação e penhora dos bens da empresa executada, com a seguinte fundamentação: Trata-se de ação de obrigação de fazer. Afirma a autora que contratou plano de saúde em 28/10/2020 junto à segunda requerida, modalidade coletivo por adesão, segmentação ambulatorial + hospital com obstétrica, que a administradora era SERVIX ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS SOCIEDADE SIMPLES, que a primeira requerida ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EM SAÚDE LTDA passou a ser a administradora a partir de julho de 2023, que tem gestão de 36 semanas de alto risco por diagnóstico de trombofilia, que teve quatro abortos anteriores, que há risco de novo aborto ou parto prematuro, que faz uso de anticoagulante todos os dias, AAS e progesterona, que todo o acompanhamento era realizado com a Dra. Jacqueline Jasques no Hospital Santa Helena, que estava naquele hospital em 24/07/2023 para consultas e teve atendimento negado por haver sido descredenciado, que pagou consulta particular no valor de R$ 150,00, que não houve a substituição por outro estabelecimento equivalente. Pugna pela antecipação dos efeitos da tutela para que as requeridas autorizem e custeiem procedimentos, exames, consultas e parto no Hospital Santa Helena. Decido. Concedo à parte autora a gratuidade de justiça ante a sua aparente condição financeira, nos termos do artigo 98 e seguintes do Código de Processo Civil. O artigo 300 do Código de Processo Civil estabelece que "a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo". No caso em análise, não vislumbro, neste momento, a probabilidade do direito da autora. A própria autora reconhece à ID 168871557 que a rede credenciada conta com o Hospital Santa Marta, Hospital Pronto Norte, Hospital Anna Nery, Hospital São Mateus, Hospital Alvora e o Hospital Maria Auxiliadora, ou seja, diversas instituições sem que nenhuma demonstração de que sejam instituições de nível inferior e não equivalentes à pretendida, nem tampouco que somente o Hospital Santa Helena possua condições técnicas e estruturais de prestar a atenção devida. Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial em situação bastante similar à presente: AGRAVO INTERNO E AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO EM CONJUNTO. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIOS DA CELERIDADE E DA ECONOMIA PROCESSUAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. DESCREDENCIAMENTO. INDICAÇÃO DE UNIDADE HOSPITALAR EQUIVALENTE. RECURSO DESPROVIDO. 1. Considerando que tanto o agravo interno quanto o agravo de instrumento encontram-se prontos para julgamento de mérito e tratam da mesma matéria, o agravo interno deve ser tido como prejudicado (observância ao princípio da primazia da decisão de mérito estabelecido no Código de Processo Civil, art. 4o, e dos princípios da efetividade e celeridade processual. (Acórdão 1372405, 07190645120218070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 15/9/2021, publicado no DJE: 28/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 2. A agravante ajuizou ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais em face de CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL pleiteando tutela de urgência "para compelir a Ré a determinar que haja a imediata cobertura do pré-natal da Autora pelo Hospital Santa Helena, sob pena de fixação de multa diária;". Alega, em suma, que "contratou os serviços da Agravada antes de engravidar, tendo sido assegurado à Agravante cobertura tanto do pré-natal quanto do parto pelo Hospital Santa Helena. Pouco tempo após a contratação da Agravada e já gestante, foi informado à Agravante que o Hospital Santa Helena havia sido descredenciado e que não havia outro local apto a realizar seu acompanhamento pré-natal e seu parto." 3. Consta dos autos o instrumento do contrato de plano de saúde firmado em 10/11/2021 com Allcare Administradora de Benefícios S/A (administradora do plano de saúde e gestora do contrato) e a Unimed Central Nacional (operadora do plano de saúde), no qual consta a contratação do plano Clássico Brasília e Região, segmentação - ambulatório + hospitalar com Obstetrícia; comprovante de pagamento das mensalidades via boleto. 3.1. Infere-se dos diversos áudios colacionados nos autos e das conversas via WhatsApp (ID 130169057), que, embora não informado de forma clara à agravante, o Hospital Santa Helena (unidade de saúde que a beneficiária do plano havia manifestado interesse em realizar as consultas de pré-natal e parto) foi descredenciado pela Operadora Unimed Central Nacional. 4. O contrato objeto da presente demanda se sujeita ao regramento da Lei 9.656/98 - Lei de Planos de Saúde, que, dentre seus dispositivos, apresenta norma específica acerca do dever da operadora de informar ao consumidor eventual descredenciamento de entidades hospitalares, como se extrai do art. 17, § 1o da referida Lei. 4.1. Do referido dispositivo, constata-se que é facultado à operadora de plano de saúde substituir qualquer entidade hospitalar cujos serviços e produtos foram contratados, referenciados ou credenciados desde que o faça por outro equivalente e comunique, com 30 (trinta) dias de antecedência, aos consumidores e à Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS. 4.2. Desse modo, verifica-se que o descredenciamento de uma unidade de atendimento pelo Plano de Saúde não pode configurar surpresa aos beneficiários, que têm o direito de ser informados acerca de modificação da rede conveniada, ou seja, do rol de credenciados, porquanto tal informação é muito importante aos usuários dos Planos, que, as vezes querem retornar ao mesmo médico ou hospital nos quais receberam tratamento antes, onde já se encontra seu histórico, já estabelecida relação de confiança, fatores relevantes quanto se trata de saúde. 5. No caso dos autos, em princípio, não se verifica que Allcare Administradora de Benefícios S/A (administradora do plano de saúde e gestora do contrato) ou Unimed Central Nacional (operadora do plano de saúde) tenha comunicado à agravante o descredenciamento do Hospital Santa Helena de sua rede de conveniados. 5.1. Todavia, observa-se que, no dia 12/4/2022, decorridos apenas alguns dias da solicitação da consulta no Santa Helena (4/4/2022), a atendente da Allcare Administradora de Benefícios S/A informou que o atendimento das consultas do pré-natal da agravante e a realização do parto poderia ser feito no Hospital Maria Auxiliadora, que apresenta qualificação similar ao hospital descredenciado. 5.2. Desse modo, como a Lei 9.656/1998 resguarda a faculdade do Plano de Saúde de substituir o prestador de serviços por outro de qualificação similar, em princípio, não se verifica o direito da agravante de ser atendida no Hospital Santa Helena. 6. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1678872, 07335198420228070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 15/3/2023, publicado no PJe: 28/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) Logo, deve o pleito, por ora, ser indeferido. Por conseguinte, INDEFIRO A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. Cite-se e intime-se. (ID 50386373 - Pág. 68/69– g.n.). Nas razões recursais (ID 50386372), a agravante narra que “contratou plano de saúde em 28/10/2020 junto à 2a empresa Ré (UNIMED) na qualidade de titular, modalidade coletivo por adesão, segmentação ambulatorial + hospital com obstétrica, sendo que nesse primeiro momento, a administradora era SERVIX ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS SOCIEDADE SIMPLES (doc.1). Em julho de 2023, a 1a Ré ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EM SAÚDE LTDA passou a administrar o plano, com garantia de não haverá nenhuma mudança no plano de saúde atual, assegurando assim que não ocorra nenhuma interrupção da assistência medica ou hospitalar”. Acrescenta que está gestante de 8 (oito) meses, com acompanhamento médico pré-natal desde o início no Hospital Santa Helena, porque foi diagnosticada com gravidez de alto risco, em razão de trombofilia. Inclusive, teve 5 (cinco) abortos anteriores. Em 24/07/2023, ao comparecer naquele hospital para a consulta de acompanhamento, foi informada que o plano de saúde negou o atendimento, pois aquele nosocômio não estava mais credenciado na rede de cobertura do plano. Informa a autora que não foi previamente notificada, no prazo antecedente de 30 (trinta) dias, como determina o art. 17, caput, § 1o, da Lei 6.656/1998 e que as agravantes “não substituíram o referido hospital por outro equivalente”. Somente foi comunicada, em 25/07/2023, acerca da troca de operadora para ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EM SAÚDE LTDA., com a garantia de que ‘não haveria nenhuma mudança no plano de saúde atual, assegurando assim que não ocorreria nenhuma interrupção da assistência medica da agravante’, o que não foi cumprido. Assevera que “a atual rede credenciada do plano são hospitais de baixa qualidade, os hospitais são: Hospital Santa Marta, Hospital Pronto norte, Hospital Anna Nery, Hospital, São Mateus, Hospital Alvora, Hospital Maria Auxiliadora. Os hospitais credenciados, não são referência, ainda mais no caso da agravante que corre risco de vida, necessitando atendimento em hospital de alta complexidade devido risco materno e fetal”. Em relação a liminar pleiteada, a agravante sustenta que a probabilidade do direito está bem demonstrada nos argumentos alinhavados na razão do agravo e sobre a urgência, salienta que está “oitavo mês de gestação alto risco trombofilia, necessitando assim do competente acompanhamento médico de rotina, bem como a realização de procedimentos e exames clínicos e a realização do parto”. Ao final, a agravante postula a concessão da tutela de urgência recursal, para, reformando-se a decisão recorrida, “determinar que as agravadas ALLCARE ADMINISTRADORA e UNIMED, autorizem e custeiem (...) todos os procedimentos, exames e consultas relativas a gestação da agravante, bem como, posteriormente, que seja autorizado e custeada a realização do parto no HOSPITAL SANTA HELENA, arcando com todos os custos das consultas e exames que se fizerem necessários, do parto, incluindo maternidade (diárias e, sendo necessário, centro cirúrgico, uti e uti neonatal), honorários do obstetra, anestesista, pediatra, instrumentador e demais profissionais da equipe, medicamentos e tudo o mais que se fizer necessário, sob pena de multa diária”. A agravante deixa de recolher preparo, em razão da gratuidade de justiça concedida na origem (ID 50386373 - Pág. 68). É o relatório. Decido. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento está prevista no art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil[1] e está condicionada à presença concomitante da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano grave, de difícil/impossível reparação ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 e art. 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil[2]). Também é indispensável a demonstração do periculum in mora como pressuposto à atribuição do efeito suspensivo, ativo ou liminar recursal, ao agravo de instrumento. Não obstante a relevância dos fatos narrados nas razões recursais, por ora, não há evidência de que a agravante está obstada em exercer os direitos como consumidora inerentes ao plano de saúde do qual aderiu. Com efeito, a autora agravante é beneficiária de plano de saúde coletivo empresarial (ID 50386373 - Pág. 25/28). Embora a operadora de saúde não seja obrigada a manter inalterada a sua rede credenciada, o art. 17, caput, § 1o, da Lei 6.656/1998[3], disciplina que a inclusão de qualquer prestador de serviço de saúde como contratado, referenciado ou credenciado implica compromisso com os consumidores quanto à sua manutenção ao longo da vigência dos contratos. Porém, em respeito à livre iniciativa e à liberdade de contratar, não se pode compelir um plano de saúde a credenciar determinado hospital, ou o inverso, ou ainda a permanecer vinculado a um estabelecimento hospitalar específico. Por isso, é permitida sua substituição, desde que seja por outro prestador equivalente e mediante comunicação aos consumidores com 30 (trinta) dias de antecedência. Sobre a substituição por outro hospital equivalente, após ser instada pelo Juízo a quo[4] para informar se as agravadas disponibilizam outro hospital para a continuidade dos atendimentos, exames e parto, a própria autora noticiou que a rede credenciada do plano são os hospitais: Hospital Santa Marta, Hospital Pronto Norte, Hospital Anna Nery, Hospital São Mateus, Hospital Alvorada e Hospital Maria Auxiliadora ((ID ) 50386373 – Pág. 59). Apesar de a autora sustentar que tais hospitais “são de baixa qualidade” e não equivalente ao que estava sendo atendida, não há mínima prova nesse respeito. Nesse ponto, a agravante alega que o “Hospital Santa Helena possui referência em Brasília, oferecendo alta resolutividade e qualidade nos serviços, considerado como um dos melhores hospitais da capital”. Apesar de ser fato positivo, também nada demonstrou nos autos para testificar sua assertiva. Tal situação, após a devida dilação probatória, poderá ser revertida em favor da agravante. No tocante ao prazo legal de notificação ao consumidor, também somente após o contraditório será possível verificar se o plano de saúde cumpriu, ou não, o aludido prazo legal. Insta salientar que não há informação se o descredenciamento do hospital eleito pela agravante ocorreu por iniciativa da operadora de saúde ou pelo próprio hospital. Nesta última hipótese, o plano de saúde não teria qualquer gerência. Além disso, é inverídica a alegação da agravante, no sentido de que “não havia outro local apto a realizar seu acompanhamento pré-natal e seu parto”, porque “o plano saúde descredenciou o hospital Santa Helena, logo após a requerente ter adquirido o plano de saúde” quando “a gestação da requerente estava no início”. Ora, a agravante/consumidora aderiu ao plano de saúde coletivo em 28/10/2020, conforme contrato colacionado (ID 50386373 - Pág. 25/28). Somente em 17/01/2023, a agravante apresentou gravidez, a teor do exame BHCG (ID 50386373 - Pág. 38) e, a partir de então, mais especificamente de 19/01/2023 a 04/08/2023, realizou inúmeras consultas/exames, na rede credenciada do plano de saúde, a incluir o Hospital Santa Helena (ID 50386373 - Pág. 44/53). Diante dessas constatações sumárias, não estão presentes os requisitos autorizadores para a concessão da tutela de urgência recursal, com vistas a reformar a decisão agravada. A narrativa exposta na inicial e repetida nas razões recursais não foi suficientemente demonstrada nas provas colacionadas, de sorte a evidenciar a probabilidade do direito invocado. Ressalte-se, todavia, que a análise nessa via preambular não impede que a decisão de mérito, após o contraditório, dê solução diversa à luz do acervo e aprofundamento, conforme revelado no caso. Em casos análogos, assim tem decidido esta Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. DESCREDENCIAMENTO DE HOSPITAIS. COMUNICAÇÃO PRÉVIA. TRATAMENTO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Nos termos do art. 17 da Lei 9.656/98, incumbe especificamente ao plano de saúde comunicar previamente os beneficiários a respeito do descredenciamento de profissional ou hospital. Assim, a operadora não está obrigada a permanecer com vínculo contratual com prestador de serviço tão somente porque seus beneficiários ali fazem tratamento, devendo disponibilizar em sua rede credenciada outras clínicas que atendam às mesmas necessidades. 2. No caso, constatou-se que, até este momento processual, não há elementos que corroborem as alegações recursais quanto ao prejuízo no atendimento, de forma que a pretensão perseguida indica a necessidade de o caso sujeitar-se ao regular trâmite processual, com observância ao contraditório e à ampla defesa, bem como a necessária dilação probatória. 3. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Acórdão 1668667, 07314204420228070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 23/2/2023, publicado no DJE: 9/3/2023); DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COMINATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO DE DANO MORAL. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. PLANO DE SAÚDE. BENEFICIÁRIA. TRATAMENTO QUIMIOTERÁPICO. INSTITUIÇÃO DESCREDENCIADA. MANUTENÇÃO DO TRATAMENTO NA MESMA INSTITUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SUBSTITUIÇÃO POSSÍVEL. PREVISÃO LEGAL E CONTRATUAL. NOTIFICAÇÃO DA BENEFICIÁRIA. REALIZAÇÃO. OFERECIMENTO DE TRATAMENTO SIMILAR EM INSTITUIÇÃO DIVERSA. REQUISITOS ATENDIDOS. (...) Conquanto assegurada a continuidade da prestação do serviço médico-hospitalar na conformidade das coberturas convencionadas pelo mesmo prestador quando iniciada a prestação, à operadora de plano de saúde é resguardada a faculdade de, havendo previsão contratual e notificando a beneficiária com antecedência mínima de 30 dias, substituir o prestador de serviços por outro de qualificação similar, tornando inviável que, observadas essas salvaguardas, a beneficiária demande da operadora a manutenção da prestação dos serviços pela mesma instituição na qual vinha se tratando (Lei no 9.656/98, art. 17; Resolução Normativa ANS no 365/2014, art. 3o). 4. Cumpridas as formalidades e exigências contratuais e normativas para descredenciamento do estabelecimento, pois participada a beneficiária de que a instituição na qual vem se tratando fora descredenciada pela operadora do plano de saúde que a beneficia, observado o interregno assinalado, afigura-se ilegítimo se cominar à operadora, em sede de tutela provisória, obrigação de assegurar-lhe a continuidade do tratamento médico em hospital e por profissionais não credenciados, se eventualmente apresenta profissionais aptos a assegurarem o tratamento do qual necessita, porquanto carente de verossimilhança a argumentação formulara e de plausibilidade o direito invocado. 5. Agravo conhecido e desprovido. Preliminar rejeitada. Unânime. (Acórdão 1237105, 07177868320198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 11/3/2020, publicado no DJE: 4/5/2020). Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão da tutela de urgência recursal, mantendo a decisão recorrida. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se a parte agravada, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Brasília/DF, 23 de agosto de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [2] Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. [3] Art. 17. A inclusão de qualquer prestador de serviço de saúde como contratado, referenciado ou credenciado dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1o. do art. 1o desta Lei implica compromisso com os consumidores quanto à sua manutenção ao longo da vigência dos contratos, permitindo-se sua substituição, desde que seja por outro prestador equivalente e mediante comunicação aos consumidores com 30 (trinta) dias de antecedência. § 1o. É facultada a substituição de entidade hospitalar, a que se refere o caput deste artigo, desde que por outro equivalente e mediante comunicação aos consumidores e à ANS com trinta dias de antecedência, ressalvados desse prazo mínimo os casos decorrentes de rescisão por fraude ou infração das normas sanitárias e fiscais em vigor. [4] Trata-se de ação de obrigação de fazer. Anote a secretaria a prioridade de tramitação por se tratar de demanda de saúde. Deve a autora: a) comprovar a sua alegada hipossuficiência econômica; b) esclarecer se a parte requerida não disponibiliza nenhum outro hospital para a continuidade dos atendimentos, exames e parto; e c) apresentar comprovante de residência em seu nome, uma vez que o documento juntado encontra-se em nome de terceira pessoa (ID 168419087). Emende-se, no prazo de 15 (quinze) dias. (ID 50386373 - Pág. 57 – g.n.)